Tribunal: TJMT
Processo: 1061790-45.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061790-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA DE SOUZA ROGADO SOARES - CPF: 018.788.121-90 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARCOS SOARES DE ARRUDA - CPF: 007.224.761-40 (RECORRIDO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE TRÂNSITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA SANÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. INUTILIDADE DA ANULAÇÃO DO AUTO EM FAVOR DE QUEM NÃO PRATICOU A CONDUTA. CASSAÇÃO DE CNH FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA AFASTADA. RESTABELECIMENTO DA HABILITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação de infração de trânsito ao corréu, reconhecido como efetivo condutor, mas sem declarar expressamente o restabelecimento da CNH, insurgindo-se a recorrente quanto à validade do auto de infração, à regularidade do procedimento administrativo, à alegada ausência de notificação, à decadência administrativa (art. 281, §1º, II, do CTB) e à inexistência de processo regular de cassação (art. 265 do CTB), pleiteando a nulidade dos atos e o restabelecimento da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida judicialmente a autoria da infração por terceiro, é cabível a anulação do auto de infração em favor de quem não praticou a conduta, especialmente diante da preclusão administrativa para indicação do condutor; (ii) estabelecer se subsiste a penalidade de cassação da CNH quando afastada a imputação da infração à parte autora, bem como se é necessário o pronunciamento expresso acerca do restabelecimento da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema sancionador de trânsito exige a individualização da responsabilidade, impondo a sanção ao efetivo infrator, conforme art. 257 do CTB, que distingue as responsabilidades do proprietário e do condutor.

4.

A ausência de indicação do condutor no prazo do art. 257, §7º, do CTB gera presunção relativa em desfavor do proprietário, passível de afastamento por prova robusta produzida em juízo.

5.

A preclusão administrativa não impede o controle jurisdicional nem a busca da verdade material, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e responsabilidade pessoal.

6.

Demonstrada de forma inequívoca a autoria da infração por terceiro, impõe-se o redirecionamento da pontuação ao real condutor, ainda que extemporânea a indicação administrativa.

7.

A invalidação do auto de infração não se revela juridicamente adequada quando postulada por quem não praticou a conduta, por ausência de legitimidade material e por deslocar indevidamente o debate para esfera jurídica estranha ao efetivo infrator.

8.

A correção da imputação subjetiva constitui questão logicamente antecedente ao exame da validade do ato administrativo, devendo eventual discussão sobre nulidade ou decadência ser travada pelo verdadeiro infrator.

9.

Reconhecida a não autoria da infração pela parte autora, esvazia-se a utilidade da anulação do auto, pois já afastados os efeitos prejudiciais à sua esfera jurídica.

10.

A cassação da CNH, fundada na pontuação indevidamente atribuída, perde seu suporte fático-jurídico quando afastada a imputação da infração, não subsistindo fundamento para sua manutenção.

11.

A ausência de pronunciamento expresso na sentença quanto ao restabelecimento da CNH configura omissão relevante, apta a gerar insegurança jurídica no âmbito administrativo.

12.

A manutenção de sanção desvinculada de conduta imputável viola os princípios estruturantes do direito sancionador, notadamente a pessoalidade, a culpabilidade e a razoabilidade.

13.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite a relativização da preclusão administrativa, a transferência da pontuação ao real condutor e a invalidação de penalidades indevidamente impostas ao proprietário não condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a comprovação judicial da real autoria da infração de trânsito. 2. A responsabilidade por infração de trânsito possui natureza personalíssima e deve recair sobre o efetivo condutor. 3. A anulação do auto de infração não é cabível em favor de quem não praticou a conduta, devendo eventual discussão sobre sua validade ser promovida pelo real infrator. 4. A penalidade de cassação da CNH não subsiste quando fundada em pontuação indevidamente atribuída, impondo-se o restabelecimento da habilitação. 5. A jurisdição deve privilegiar a verdade material sobre formalidades administrativas quando comprovada a autoria da infração por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 257, §§ 2º, 3º e 7º, 265 e 281, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1020553-71.2025.8.11.0041, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09/04/2026; Turma Recursal Cível, N.U 1021696-15.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 19/03/2026; STJ, REsp nº 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2019; STF, ADIs nº 5492 e 5737; STF, ADC nº 68/DF.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que, ao julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, determinou a transferência da pontuação decorrente da infração de trânsito registrada sob o nº SIN4691799 ao corréu Marcos Soares de Arruda, reconhecendo, com base no conjunto probatório carreado aos autos, que este último foi o efetivo condutor do veículo no momento da prática da infração.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a invalidade do auto de infração e de todo o iter procedimental administrativo que lhe deu origem, ao argumento de que não teria sido regularmente notificada da autuação e da aplicação da penalidade, circunstância que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, aduzindo, ainda, que a notificação teria sido expedida fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o que implicaria a decadência do direito de punir da Administração Pública, além de apontar a inexistência de processo administrativo regular para a aplicação da penalidade de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, em alegada afronta ao art. 265 do mesmo diploma legal.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que seja declarada a nulidade do auto de infração, com a consequente invalidação dos atos administrativos subsequentes e o restabelecimento de sua habilitação.

Contrarrazões ofertadas pelo ente estadual, pugnando pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A adequada solução da controvérsia devolvida a esta instância recursal exige que se observe, com o necessário rigor metodológico, a ordem lógica de enfrentamento das questões jurídicas suscitadas, sob pena de se incorrer em indevida inversão da estrutura normativa que rege a matéria, especialmente no âmbito do direito administrativo sancionador de trânsito, cuja disciplina repousa sobre premissas dogmáticas que não podem ser desconsideradas sem comprometimento da coerência do sistema.

Com efeito, antes de se ingressar no exame da validade do auto de infração ou da regularidade do procedimento administrativo que culminou na imposição da penalidade, impõe-se, como questão logicamente antecedente e juridicamente condicionante, a definição do sujeito responsável pela prática da conduta infracional, na medida em que a própria legitimidade da sanção administrativa pressupõe a existência de correlação entre o comportamento imputado e o sujeito sancionado, sendo essa correspondência elemento estruturante do regime jurídico sancionatório.

A disciplina jurídica das infrações de trânsito, tal como delineada no Código de Trânsito Brasileiro, assenta-se em premissa de elevada densidade normativa, consistente na necessária individualização da responsabilidade sancionatória, de modo a fazer recair as consequências jurídicas do ilícito sobre aquele que efetivamente o praticou. Nesse contexto, o art. 257 do referido diploma legal estabelece distinção precisa entre as esferas de responsabilidade do proprietário e do condutor, atribuindo a este último, nos termos dos §§ 2º e 3º, a imputação pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, ao passo que ao proprietário se reserva, em caráter subsidiário, a responsabilidade nas hipóteses em que não haja a devida identificação do infrator.

A par disso, o § 7º do mencionado dispositivo consagra o mecanismo de indicação do real condutor, facultando ao proprietário, no prazo legalmente assinalado, promover a identificação daquele que conduzia o veículo no momento da infração, sob pena de lhe ser atribuída a respectiva pontuação. Tal previsão, contudo, não desnatura a essência do sistema, que permanece orientado pelo princípio da pessoalidade da sanção administrativa, segundo o qual não há espaço jurídico para a invalidação do auto de infração em favor de quem não figura como sujeito ativo da conduta nele descrita.

Nesse cenário, a atribuição automática da pontuação ao proprietário, decorrente da ausência de indicação tempestiva na esfera administrativa, traduz presunção legal de caráter relativo, instituída por razões de ordem prática e voltada à eficiência da atuação administrativa. Não se cuida, todavia, de presunção absoluta, insuscetível de superação, mas de construção normativa que cede diante da prova em contrário, sobretudo quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no âmbito jurisdicional.

Oportuno acrescer que a inobservância desse lapso temporal, embora produza efeitos no plano procedimental administrativo, não tem o condão de extinguir o direito material à correta imputação da responsabilidade, nem de obstar o controle jurisdicional sobre a legalidade do ato administrativo sancionador. Logo, tem-se que admitir o contrário equivaleria a conferir prevalência absoluta à forma em detrimento da verdade dos fatos, permitindo a subsistência de penalidade aplicada a sujeito que não praticou a infração, em evidente afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da responsabilidade pessoal.

Com efeito, a atuação jurisdicional, nesse particular, orienta-se pela busca da verdade material, de modo que, uma vez demonstrado de forma segura e inequívoca que terceiro conduzia o veículo no momento da infração, impõe-se o redirecionamento da pontuação ao real infrator, ainda que ultrapassado o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, cuida-se de providência que não apenas se harmoniza com a estrutura normativa do sistema, mas também preserva a coerência do direito administrativo sancionador, evitando a perpetuação de imputações indevidas.

Ressalte-se, por fim, que tal possibilidade não prescinde de prova robusta, apta a evidenciar, com grau de certeza suficiente, a autoria da infração, não se admitindo, neste campo, a mera alegação unilateral desacompanhada de elementos idôneos. Exige-se, ao revés, conjunto probatório consistente, que permita afastar a presunção administrativa e conduza, de forma segura, à identificação do verdadeiro condutor, assegurando, assim, a correta incidência da sanção no plano jurídico.

Pois bem.

No caso em exame, a sentença vergastada, ao proceder ao cotejo detido do acervo probatório constante dos autos, concluiu, de forma expressa e fundamentada, que a infração de trânsito não foi praticada pela parte autora, mas por terceiro devidamente identificado, o qual, inclusive, reconheceu formalmente a autoria da conduta, circunstância que conduziu o juízo de origem a determinar a transferência da pontuação para o prontuário do efetivo condutor

À luz dessa compreensão, tem-se que uma vez reconhecido, em sede jurisdicional, que a infração não foi praticada pela parte autora e determinada a transferência da pontuação ao real infrator, esvazia-se, no que tange à sua esfera jurídica, a utilidade da invalidação do ato administrativo,
na medida em que já afastados os efeitos que dele irradiavam em seu desfavor.

Não se revela juridicamente adequado, nesse contexto, proceder à anulação do auto de infração
em benefício de quem não é o sujeito responsável pela conduta nele descrita,
porquanto tal providência deslocaria indevidamente o debate acerca da validade do ato administrativo para a esfera jurídica de quem não ostenta legitimidade material para tanto, além de implicar supressão da possibilidade de exame dessa mesma questão em relação ao efetivo infrator, que é, em verdade, o destinatário legítimo da sanção.

Em outras palavras, a correção da imputação subjetiva precede, em termos lógicos e jurídicos, o exame da validade do ato administrativo, de modo que, uma vez reconhecida a ilegitimidade da autora quanto à infração,
eventual discussão acerca de nulidade, decadência ou regularidade procedimental deve ser travada na esfera jurídica daquele que efetivamente praticou o ilícito,
e não de quem foi indevidamente apontado como infrator.

Nesse cenário, a sentença recorrida, ao acolher a via subsidiária
delineada na própria petição inicial,
mostrou-se tecnicamente adequada, na medida em que solucionou a controvérsia pelo fundamento suficiente para afastar a imputação indevida, não havendo razão jurídica para se avançar na declaração de nulidade do auto de infração em relação à autora, sobretudo quando tal providência não se revela necessária à tutela do direito por ela invocado.

Superada essa questão, cumpre enfrentar o ponto relativo à penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Nesse particular, a insurgência recursal merece acolhimento.

Com efeito, a análise da petição inicial revela que a parte autora, ao estruturar sua pretensão, não se limitou a requerer a correção da imputação da infração, tendo formulado, de maneira expressa, pedido de invalidação do ato administrativo que culminou na cassação de sua habilitação, seja como consequência da nulidade do auto de infração,
seja como decorrência da indevida atribuição da pontuação ao seu prontuário.

A sentença, ao reconhecer que a infração não foi praticada pela parte autora, ora parte recorrente, e determinar a transferência da pontuação ao real condutor, acabou por afastar, de forma implícita, o suporte fático-jurídico que embasava a penalidade de cassação, uma vez que esta se encontrava diretamente vinculada à pontuação indevidamente lançada em seu prontuário, mas deixou de declarar, de maneira expressa, a consequência jurídica decorrente dessa conclusão.

A omissão, nesse ponto, não é meramente formal, mas possui relevância substancial, porquanto a ausência de pronunciamento explícito acerca do restabelecimento da habilitação pode ensejar insegurança quanto à efetiva extensão dos efeitos da decisão, especialmente no âmbito administrativo, em que a atuação do órgão de trânsito se pauta por comandos judiciais claros e determinados.

Sob o prisma jurídico, entretanto, a conclusão é inequívoca, pois uma vez reconhecido que a infração não foi praticada pela autora e que a pontuação correspondente deve ser atribuída a terceiro, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a manutenção da penalidade de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, na medida em que esta se encontra diretamente fundada em premissa fática que restou judicialmente infirmada.

A manutenção da penalidade, em tais circunstâncias, implicaria admitir a subsistência de sanção administrativa desvinculada de conduta imputável à administrada, em flagrante afronta à estrutura principiológica do direito sancionador, que exige, como condição de legitimidade da punição, a correspondência entre o sujeito sancionado e o comportamento que ensejou a incidência da norma punitiva.

Cito, a propósito, precedentes desta e. Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação decorrente de auto de infração de trânsito ao real condutor e anular penalidade de cassação da permissão para dirigir aplicada à proprietária do veículo, diante da comprovação de que não conduzia o automóvel no momento da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preclusão administrativa para indicação do condutor impede a rediscussão da matéria em juízo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (iii) determinar se a responsabilização da proprietária, não condutora, viola o princípio da culpabilidade no direito sancionador; (iv) verificar eventual prejuízo ao interesse público com a transferência da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão prevista no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa e não impede o controle jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova robusta produzida em juízo.

O conjunto probatório demonstra de forma consistente que a proprietária não era a condutora no momento da infração, evidenciado por documentação laboral e confissão do real infrator que assume a responsabilidade no processo.

A ausência de indicação administrativa do condutor decorre de circunstâncias justificáveis, não evidenciando má-fé da proprietária.

A aplicação de penalidade de trânsito deve observar o princípio da culpabilidade, sendo vedada a responsabilização de quem não praticou a infração.

A pontuação na CNH possui natureza personalíssima e finalidade pedagógica, devendo recair sobre o efetivo infrator.

A manutenção da penalidade à proprietária, sem comprovação de sua autoria, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A transferência da pontuação ao real condutor não acarreta prejuízo ao interesse público, pois assegura a correta responsabilização e preserva a finalidade educativa da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a comprovação judicial da real autoria da infração de trânsito. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário. 3. A aplicação de penalidades de trânsito deve observar o princípio da culpabilidade, sendo indevida a punição de quem não cometeu a infração. 4. A pontuação na CNH possui caráter personalíssimo e deve ser atribuída ao efetivo condutor infrator.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 257, § 7º, e art. 148, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre a possibilidade de indicação judicial do real condutor após preclusão administrativa.

(N.U 1020553-71.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA EM RELAÇÃO A ENTE DE OUTRO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de transferência de pontuação de infrações de trânsito e anulação de processo de suspensão de CNH, sob fundamento de insuficiência probatória e inobservância do prazo administrativo para indicação de condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência territorial absoluta em relação à autarquia estadual de ente federativo diverso; (ii) estabelecer se a perda do prazo do art. 257, §7º, do CTB impede a comprovação judicial do real condutor; (iii) determinar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixa interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro do domicílio do autor aos limites territoriais do Estado-membro demandado, em respeito à autonomia federativa.

A participação de autarquia estadual de outro ente federativo no polo passivo atrai a incompetência territorial absoluta do juízo, ainda que em litisconsórcio com entes locais.

A tutela de urgência possui natureza provisória e baseada em cognição sumária, não gerando nulidade a posterior formação de convencimento diverso na sentença.

O prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB gera apenas preclusão administrativa, não afastando a possibilidade de comprovação judicial do real condutor, conforme entendimento do STJ e do STF.

A flexibilização do prazo administrativo exige prova robusta e convincente da autoria da infração por terceiro.

Declaração com autenticação biométrica, apólice de seguro com indicação prévia do condutor principal, coincidência geográfica e transferência posterior do veículo constituem conjunto probatório idôneo e consistente.

Infrações de trânsito de natureza pessoal imputam responsabilidade exclusiva ao condutor, nos termos do art. 257, §3º, do CTB.

A manutenção da penalidade ao proprietário que não praticou as infrações viola os princípios da verdade real, razoabilidade e proporcionalidade.

Pedido de restituição de preparo recursal possui natureza administrativa e não pode ser apreciado na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo do art. 257, §7º, do CTB gera apenas preclusão administrativa, permitindo a comprovação judicial do real condutor. 2. A indicação extemporânea do condutor exige prova robusta e contemporânea aos fatos. 3. A competência jurisdicional não alcança autarquia estadual de ente federativo diverso fora de seu território. 4. Infrações de trânsito de natureza pessoal são de responsabilidade exclusiva do condutor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 25 e 125; CPC, arts. 52, parágrafo único, 300 e 489, §1º, VI; CTB, arts. 257, §§3º e 7º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN nº 918/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 5492 e 5737; STF, ADC nº 68/DF; STJ, REsp nº 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2019.

(N.U 1021696-15.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Dessa forma, impõe-se o suprimento da omissão verificada na sentença, a fim de declarar, de modo expresso, o restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte autora, como decorrência lógica, necessária e indissociável do reconhecimento de que a infração não lhe é imputável.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente
para suprir a omissão verificada na sentença, a fim de
determinar
, de forma expressa, o
restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte recorrente,
em decorrência direta da transferência da pontuação ao real condutor, já determinada pelo juízo de origem.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026